Tribunal: TJSP
Processo: 1024779-95.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência das apontadas omissões - Alegações que revelam inconformismo da parte embargante – Caráter infringente do recurso – Matérias já examinadas na decisão questionada – Embargos de declaração rejeitados.